Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 84,54g (OITENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 762,12G (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória em relação à primeira recorrente, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário na fase inquisitorial e as filmagens realizadas durante as investigações, deixam indene de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. A palavra dos agentes de polícia, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
3. As apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a primeira recorrente possui habitualidade criminosa e a segunda recorrente ostenta passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio.
4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação das recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.